Tribunal: TJMT
Processo: 1003266-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003266-92.2023.8.11.0000
AGRAVANTE:
LUCAS DE JESUS NASCIMENTO
AGRAVADO:
BANCO ITAUCARD S.A.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INVÁLIDA – PARCELA QUITADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO.
O recurso cível ordinário transfere ao órgão “ad quem” o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso.
A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3o do Decreto-Lei no. 911/69, circunstância essa não verificada no caso concreto, a autorizar a extinção da ação por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes.
Considerando que a parcela referente ao débito alegado na inicial já estava adimplida antes da propositura da ação, não há falar-se em mora.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003266-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CIRO BERNARDINO QUEIROZ BARROS - CPF: 025.936.645-50 (ADVOGADO), LUCAS DE JESUS NASCIMENTO - CPF: 056.674.831-22 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO, PARA EXTINGUIR A AÇÃO NA ORIGEM E RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INVÁLIDA – PARCELA QUITADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO –
EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO.

O recurso cível ordinário transfere ao órgão
“ad quem”
o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3o do Decreto-Lei no. 911/69, circunstância essa não verificada no caso concreto, a autorizar a extinção da ação por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes.

Considerando que a parcela referente ao débito alegado na inicial já estava adimplida antes da propositura da ação, não há falar-se em mora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003266-92.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

LUCAS DE JESUS NASCIMENTO

AGRAVADO:

BANCO ITAUCARD S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCAS DE JESUS NASCIMENTO,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT,
Dr. Fernando Kendi Ishikawa
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1000134-55.2023.8.11.0023, ajuizada pelo
BANCO ITAUCARD S.A.,
que determinou a busca e apreensão do veículo Marca: HONDA, Modelo: CIVIC G10EXL2 016VCV, Ano: 2019, Cor: BRANCA, Placa: QCD4D33, RENAVAM: 1183849319, CHASSI: 93HFC2640KZ208188.

Em suas razões recursais, o agravante alega que encontrava-se em negociação com o credor, inclusive tendo realizado o pagamento da parcela atrasada referente a outubro/2022.

Expõe que o banco anexou aos autos notificação postal para cientificar o recorrente acerca de sua mora, por estar ele em atraso com o pagamento da parcela vencida em 23/10/2022, referente a 12a parcela do contrato.

Defende que antes mesmo do ajuizamento da ação entrou em contato com a intenção de regularizar sua situação, de modo que efetuou o pagamento da parcela que estava em aberto e solicitou o boleto para pagamento das demais parcelas.

Esclarece que o pagamento da parcela em atraso foi efetuado no dia 16/01/2023, enquanto que a ação foi distribuída em 18/01/2023 pela casa bancária, o que evidencia a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Com tais considerações, pugna pelo provimento do recurso e reforma do
decisum
, revogando-se a liminar concedida no processo de origem, e de ofício, seja determinada a extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
por mim, na data de 27/02/2023, conforme Id.

159086659.

Contraminuta ofertada no Id. 162867655, pelo desprovimento.

Deferida a benesse da justiça gratuita nesta instância recursal, ante a comprovação dos requisitos necessários para tanto (Id 158733679).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, por meio do presente instrumento
LUCAS DE JESUS NASCIMENTO
busca a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT,
que concedendo a tutela de urgência na origem, determinou a busca e apreensão do veículo Marca: HONDA, Modelo: CIVIC G10EXL2 016VCV, Ano: 2019, Cor: BRANCA, Placa: QCD4D33, RENAVAM: 1183849319, CHASSI: 93HFC2640KZ208188.

Para tanto alega, em suma, nas razões do recurso que realizou negociação com o credor, inclusive tendo realizado o pagamento da parcela em atraso referente ao mês de outubro/2022, afirmando, ainda,
que o pagamento da parcela em atraso foi efetuado no dia 16/01/2023, enquanto a ação foi distribuída em 18/01/2023 pela Instituição bancária, o que evidencia a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Na hipótese dos autos, observa-se que a ação de origem fora manejada sob o argumento que o requerido, ora agravante, tornou-se inadimplente ao deixar de efetuar o pagamento da 12a prestação do financiamento com vencimento em 23/10/2022 em diante.

E, como cediço, em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente desde que comprovada a mora na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, aplicado subsidiariamente, haja vista a ausência de previsão na legislação específica (Lei no 6.099/1974).

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que: “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Entretanto, no caso concreto, vislumbra-se, que embora o recorrente estivesse em débito quando da notificação extrajudicial de Id 158733673, este fez o pagamento da parcela em atraso no valor de R$3.104,22 (três mil, cento e quatro reais e vinte e dois centavos) referente a 12a parcela do financiamento, na data de 16/01/2023 (Id 110463541), ou seja, antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão datada de 18/01/2023 (Id 158733673), ponderando, ainda, que os demais boletos seriam enviados pelo agravado.

Desse modo, no caso em análise, tem-se por não comprovada a constituição em mora pelo agravado, pois a parcela de no 12, objeto da notificação extrajudicial, já havia sido quitada pelo agravante, antes mesmo da propositura da demanda.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Câmara Julgadora, confira:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINARMENTE A BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EVIDÊNCIA DE RENEGOCIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO DAS PARCELAS INDICADAS NOS AUTOS, ANTES DO PROTOCOLO DA AÇÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA IRREGULAR
– EXTINÇÃO DO PROCESSO

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se não comprovada nos autos a regular constituição em mora do devedor,
notadamente pela ausência de comprovação do recebimento da notificação extrajudicial referente às parcelas em atraso, deve ser indeferida a liminar de busca e apreensão, bem como extinta a demanda, nos termos do art. 485, IV, do CPC”
. (N.U 1017901-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023)

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA – PAGAMENTO ANTES DA APREENSÃO DO VEÍCULO – MORA NÃO CONFIGURADA
– RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora, contudo, no caso em análise, tem-se por não comprovada a constituição em mora do agravado, pois a parcela que ensejou o ajuizamento da demanda foi renegociada e quitada pelo requerido, com a anuência do credor, quando sequer havia ocorrido a apreensão do automóvel”.
(N.U 1000375-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 14/05/2023)

Dessa maneira, não houve a válida constituição em mora da devedora, que, segundo o verbete sumular acima, é condição essencial da ação de busca e apreensão, bem como de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito, cuja inobservância acarreta a extinção do feito de base.

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA E FRUSTRADA - NOTIFICAÇÃO EDILÍCIA – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR -
MORA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
– DESÍDIA CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. Apesar de a instituição financeira apelante ter procedido com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, a qual, contudo, foi devolvida pelo motivo “não existe o número”, não há comprovação de que tenham sido esgotados todos os meios de localização da devedora, especialmente para autorizar o protesto do título por edital. Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado.
Não comprovada a mora, é imperiosa a extinção da ação de busca e apreensão”.

(N.U 1003935-49.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

Desse modo, de ofício, aplico o
efeito translativo e JULGO EXTINTA
a Ação de Busca e Apreensão no 1000134-55.2023.8.11.0023, julgando-a extinta, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3o do CPC, restando, por isso, prejudicado o presente agravo.

Por consequência, condeno o autor, ora agravado, a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a teor do art. 85, § 2o, do CPC, em observância ao princípio da causalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023